Tribunal: TJDFT
Processo: 0002952-30.2012.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002952-30.2012.8.07.0011 RECORRENTE: L.C.D.S.S. RECORRIDO: A.D.S. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO AFETIVO. GENITOR EM RELAÇÃO À FILHA. ABALO PSICOLÓGICO NA CRIANÇA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. METÓDO BIFÁSICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na presente hipótese, o apelante pretende obter a reforma da sentença para que seja desonerado do pagamento do valor dos danos morais fixados no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 2. No caso, verifica-se que restou comprovado nos autos o alegado abandono afetivo, bem como o abalo psicológico por ela sofrido. Por essa razão é possível a indenização pelos danos morais apontados. 3. Verifica-se que o recorrente é motorista e recebe irrisório salário mensal. Pelas razões expostas, o valor dos danos morais deve ser fixado no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com o devido respeito ao princípio da razoabilidade e diante da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186, 927 e 1.634, todos do Código Civil, sustentando o cabimento da condenação do recorrido ao pagamento de indenização a título de danos morais em razão de abandono afetivo. Em adição, aponta ofensa ao artigo 942 do Código de Processo Civil, sustentando que a técnica de ampliação do colegiado foi aplicada de modo equivocado. Afirma que o voto condutor do acórdão é, na verdade, um voto médio e isolado, pois nele se deu parcial provimento à apelação, enquanto os outros dois votos entenderam pelo desprovimento do recurso e outros dois pelo integral provimento. Acresce que o voto médio reconhece o dever de indenizar, mas reduz o seu valor, o que não estaria no pedido recursal formulado pelo recorrido, uma vez que ele apenas recorreu contra o dever de indenizar, não quanto ao arbitramento do valor. Invoca dissenso pretoriano sobre o ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, sem defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 93, inciso IX e 226, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto ao indicado desrespeito do artigo 942 do Código de Processo Civil e a invocada divergência jurisprudencial. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. O extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). Em igual sentido, confira-se ainda o ARE 1256557 AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 15/6/2020. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009